Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. MAJORAÇÃO. AUMENTO DE DESPESA. INICIATIVA. CHEFE DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. IRRETROATIVIDADE
1. Conforme preconiza o art. 71, § 1o, inciso V, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a Lei Orçamentária Anual (LOA) é legislação de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo local, na qual não deverá constar dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa pública (art. 149, § 11o, LODF).
2. Assim, ao observar que a Lei Distrital n° 6.618/2020 se originou de proposição realizada por membro do Poder Legislativo distrital e que tal espécie normativa, já publicada, aumenta a despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Chefe do Executivo local, verifica-se a inconstitucionalidade formal da primeira legislação, uma vez vedada a elevação de despesa prevista em Lei de iniciativa exclusiva do Governador do Distrito Federal.
3. Na espécie, é dispensável o exame, pelo Conselho Especial, da alegada inconstitucionalidade da norma distrital, em razão de a matéria já ter sido apreciada anteriormente em controle concentrado de constitucionalidade, nas ADIs 2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2, na forma do que preconiza o art. 949, parágrafo único, do CPC: “os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.”
4. Dessa forma, diante do fato de que a Lei Distrital n° 6.618/2020 apresenta inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa, sua aplicação ao caso em análise deve ser afastada.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.